Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. MÉRITO. SOCIEDADE SIMPLES. NOTIFICAÇÃO. APURAÇÃO DE HAVERES. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. REGULARIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. DIREITO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO.
1. Não configurado o cerceamento de defesa, porquanto a sentença extinguiu o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo quanto à fase de apuração de haveres em razão da impossibilidade de realização de perícia contábil, especialmente em razão da intimação dos réus para o pagamento dos honorários periciais, sob a ressalva da possibilidade de extinção em caso de não cumprimento. Preliminar rejeitada.
2. O feito tramitou de acordo com o procedimento previsto nos arts. 603 e 604, do CPC, com a dissolução da sociedade, a contar da data da notificação de saída do sócio retirante, iniciando-se, imediatamente, a fase de liquidação com a apuração de haveres. Preliminar de error in procedendo rejeitada.
3. É incabível o pedido de exclusão do réu do quadro societário, uma vez foi formulado em contestação e não em reconvenção, acrescido do fato dos demais réus terem anuído apenas com a saída do autor, vedado o réu pleitear o direito alheio em nome próprio, conforme preceitua o art. 18, do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.